Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Livramento condicional. Crime doloso durante o cumprimento da pena. Faltas graves. Bom comportamento não demonstrado. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu livramento condicional ao apenado.
II. Questão em discussão
2. Discute-sese o agravado preenche requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena.
III. Razões de decidir
3. A L. 13.964/19 estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo e deve ser avaliado em cada caso.Para exame dorequisito subjetivo,“deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal"(STJ, tema repetitivo 1.161).
4. Cometer crime doloso, roubo circunstanciado, durante o cumprimento de pena, além de faltas disciplinares de natureza grave, impedem o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados:CP, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1230201, 07207617820198070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 6.2.20; Acórdão 1881572, 07178736320248070000, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 20.6.24.